Tribunal: TJMT
Processo: 1020886-38.2024.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020886-38.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA - CPF: 062.918.401-11 (APELANTE), MARCIO ADRIANO SESTARI - CPF: 004.347.421-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – PROVA IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM USO PESSOAL – AFASTAMENTO DO AUMENTO DE 1/6 NA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA NATUREZA DO ENTORPECENTE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DAS DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante, constituem prova válida e suficiente, especialmente quando harmônicos entre si e em consonância com o restante do conjunto probatório.

Inviável a absolvição quando o conjunto de provas permite afirmar, com segurança, a prática do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

Correta a valoração negativa da natureza da substância apreendida, (cocaína e maconha) nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, por se tratarem de entorpecentes de alta nocividade e potencial de dependência, o que justifica a elevação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que o condenou à reprimenda corpórea de 10 (dez) anos de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. (Id. 276647875).

Inconformado com a sentença condenatória, Jackson Elias manifestou o desejo de recorrer a sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugna pela absolvição da acusação de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, incisos V e/ou VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes que comprovem sua participação no crime imputado, com a consequente reforma da sentença e, subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, requer-se o afastamento do aumento de 1/6 na pena-base, referente à circunstância judicial da natureza. (Id. 276647888).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso defensivo, mantendo-se íntegra a r. sentença condenatória. (Id. 276647891).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 282369390). Sintetizando a seguinte ementa:

“[...] “Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006] – sentença penal condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, com fundamento na fragilidade do conjunto probatório – impossibilidade – provas seguras e concretas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Postulada redução da censura basilar, afastando o aumento de pena referente a circunstância judicial da natureza dos entorpecentes – inviabilidade – exasperação devidamente fundamentada e proporcional – manutenção do decisum que se impõe – Pelo improvimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa
.

A defesa postula, em síntese: (i) a absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para sustentar o decreto condenatório; e, subsidiariamente, (ii) caso mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, requer-se o afastamento do aumento de 1/6 na pena-base, referente à circunstância judicial da natureza.

1. DA ABSOLVIÇÃO

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 276646998).

“[...] JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA, brasileiro, convivente, portador do RG 14631869-0 SEJUSP/MT e CPF nº 062.918.401-11, nascido em 07/09/2000, natural de Foz do Iguaçu/PR, filho de Eleomar Jose da Silva e Perla dos Santos, residente e domiciliado na Rua Darci Dacrose, n°2597, Bairro Boa Esperança, Município de Sinop/MT, tel. 66 9 8196-5416 e 65 9 9221-8516, atualmente recolhido na penitenciaria ferrugem, pelos seguintes fatos delituosos: No dia 14 de agosto de 2024, por volta das 19h50min, na Rua 11, Bairro Boa Esperança, em Sinop/MT, Jackson Elias Santos da Silva portava, para fins de venda a terceiros, 03 porções de maconha que juntas pesavam 9,85 gramas; e 17 porções de cocaína que juntas pesavam 12,84 gramas, todas em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 167419303. A equipe da polícia recebeu informações que no Bairro Boa Esperança, nesta urbe, precisamente na Rua Paulo Pan, proximidades da Rua 11, havia um indivíduo trajando camiseta de cor preta, bermuda de cor preta, de cabelos encaracolados, utilizando tornozeleira eletrônica, comercializando entorpecentes. Diante das informações repassadas, a equipe se deslocou para a referida área, quando em dado momento entrou na rua 11 e localizou Jackson com as mesmas características que ao avistar a guarnição, dispensou um objeto ao solo e tentou empreender fuga. Em abordagem, os policiais lograram êxito em apreender em seu bolso uma carteira de cigarro, e no interior desta continha 03 porções de maconha, 17 porções de cocaína, bem como a quantia de R$32,00. Ao retornar ao local em que o denunciado teria anteriormente dispensado algo ao solo, foi localizado 01 balança de precisão. Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com o acusado apresentaram resultado pericial positivo para cocaína e maconha, aptas a causarem dependências físicas e psíquicas a quem usa. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Jackson Elias Santos da Silva como incurso nas sanções do artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006. Requer, assim, a autuação da presente denúncia, seja o denunciado notificado para apresentar defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e observando o respectivo procedimento legal, para que ao final seja julgado e condenado, tudo na forma dos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 276646962), termo de exibição e apreensão (Id. 276646966), boletim de ocorrência (Id. 276646980), laudo pericial definitivo (ID 167419303), e demais elementos constantes dos autos.

A autoria, por sua vez, restou firmemente demonstrada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares Alexssandro da Cruz e Márcio Adriano Sestari.

Depoimento do Policial Militar Marcio Adriano Sestari:

“[...] QUE EM GUARNIÇÃO DE GAP RECEBEU INFORMAÇÕES, ATRAVÉS DE DENUNCIA ANÔNIMAS, DE QUE NO BAIRRO BOA ESPERANÇA NA RUA PAULO PAN NA PROXIMIDADES DA RUA 11, HAVIA UM INDIVIDUO TRAJANDO CAMISETA NA COR PRETA E BERMUDA NA COR PRETA COM CABELO ENCARACOLADO E UTILIZANDO TORNOZELEIRA, QUE ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES; QUE DE POSSE DAS INFORMAÇÕES SATUROU A ÁREA E QUANDO A VIATURA ENTROU NA RUA 11 UM INDIVIDUO COM AS MESMAS CARACTERISTICAS JÁ CITADAS, QUE AO VISUALIZAR A VIATURA DISPENSOU ALGO NO SOLO APARENTANDO SER ENTORPECENTE E SAIU CORRENDO ENTRANDO EM UMA RESIDÊNCIA ABANDONADA, SENDO FEITO O ACOMPANHAMENTO E LOGRADO ÊXITO EM REALIZAR A ABORDAGEM DO SUSPEITO, O SR. JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA; QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL O SD PM DA CRUZ LOCALIZOU NO BOLSO DE JACKSON ELIAS UMA CARTEIRA DE CIGARRO E DENTRO DA CARTEIRA FOI LOCALIZADO TRÊS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, SETE PORÇÃO DE SUSTÂNCIA ANÁLOGA A CLORIDRATO DE COCAÍNA E DEZ PORÇÕES DE SUBSTÂCIA ANÁLOGAS A PASTA BASE DE COCAÍNA LOCALIZADO AINDA NO BOLSO DE JACKSON ELIAS E AINDA UMA QUANTIA DE R$ 32,00 NO BOLSO DE JACKSON ELIAS. QUE AO VOLTAR NO LOCAL ONDE O SUSPEITO DISPENSOU OBJETO FOI LOCALIZADO PELO SD PM DA CRUZ UMA BALANÇA DE PRECISÃO; QUE DIANTE DOS FATOS JACKSON ELIAS FOI CONDUZIDO E ENTREGUE NESTA 1ª D.P SEM LESÕES CORPORAIS JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS E SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS; QUE JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA POSSUI UMA TORNOZELEIRA ELETRONICA DE NUMERO 4213070442, QUE ENCONTRA-SE DESLIGADA;”.

A tese defensiva sustenta que a prisão se deu apenas com base em suposições dos policiais. Contudo, as substâncias entorpecentes foram apreendidas em sua posse imediata, em quantidade e variedade incompatíveis com o uso próprio, e acompanhadas de balança de precisão, instrumento típico da atividade de tráfico.

Diferentemente do que afirma a defesa, os depoimentos dos agentes policiais foram coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que, em delitos de tráfico, a palavra dos policiais possui aptidão para fundamentar condenação, especialmente quando colhida em juízo e em consonância com o restante do conjunto probatório.

Nessa esteira de pensamento, observem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019 - ementa parcial).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Ressalto que o local em que ocorreu a abordagem é reconhecido como ponto de venda e consumo de drogas, e a atitude do réu, fuga ao avistar a guarnição e o descarte do objeto ilícito reforça o intento de ocultar a prática delitiva. A negativa do réu não encontra respaldo em provas concretas e se mostra isolada, em confronto com todo o conjunto fático-probatório.

Portanto, sem qualquer dúvida, tenho que a alegação defensiva afigura-se incapaz de rebater toda a prova coligida em desfavor do apelante, não havendo como acolher o pleito absolutório.

2. DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA NATUREZA.

No que tange à segunda pretensão recursal, a defesa impugna a valoração negativa da natureza da droga na primeira fase da dosimetria, que resultou na elevação da pena-base.

Todavia, razão não assiste à defesa. O juiz sentenciante fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, destacando não apenas a natureza, mas também a pluralidade de entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e pasta base), todos de alto poder viciante e lesividade social acentuada.

A exasperação da pena-base com base na natureza e pluralidade das drogas encontra respaldo no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, que autoriza o julgador a valorar tanto a natureza quanto a quantidade do entorpecente como elementos autônomos. A jurisprudência do STJ admite expressamente essa interpretação.

Nesse sentido:

“[...]EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS DO AGENTE AO PERPETRAR O CRIME QUE NÃO REVELA ESPECIAL REPROVABILIDADE – NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA – ACOLHIMENTO – NOCIVIDADE DA COCAÍNA QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO –RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO FATO APURADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O FECHADO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º “B” E § 3º DO CÓDIGO PENAL – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NÃO ACOLHIMENTO – ESVAZIAMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A circunstância judicial da natureza e da variedade da droga deve ser negativada em desfavor do apelado, pois a cocaína detém alto poder viciante e traz efeitos nocivos e degradantes aos seus usuários.
O cometimento de novo crime após ter sido condenado por sentença penal transitada em julgado é suficiente para o reconhecimento da agravante da reincidência.
Se o réu é reincidente em crime doloso e a pena imposta ultrapassa 4 anos de reclusão, mostra-se imperativa a fixação do regime prisional mais severo, nos termos da legislação penal.
A prisão preventiva é a ultima ratio, reservada para situações excepcionais e devidamente justificáveis, diante das circunstâncias objetivas do caso concreto aliados aos predicados pessoais do agente, de modo que a reincidência, por si só, não constitui motivação para a segregação cautelar
(N.U 1000114-80.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2022, Publicado no DJE 21/05/2022)

Além disso, os fundamentos utilizados pelo juízo monocrático também consideraram a culpabilidade, os maus antecedentes e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, revelando criteriosa individualização da pena, sem qualquer traço de arbitrariedade.

Desta forma, não há que se falar em nulidade ou excesso punitivo, tampouco em ofensa à legalidade, sendo correta a majoração da pena-base, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação interposto por
Jackson Elias Santos da Silva
, mantendo-se íntegra a sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025